Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-04.2014.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002961-04.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIKON FARIA VALIM - CPF: 053.360.781-74 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
– FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO -
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o Princípio
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação do Apelado nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença em que
Maikon Faria Valim

foi
absolvido
quanto à autoria do
crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei no. 11.343/06.

Em suas razões, o
Parquet
requereu a
condenação
do apelado nos termos da denúncia, pois entente que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal foram suficientes para embasar um édito condenatório
(
Id. 22292991).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 22292992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo
provimento
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 27827496):

Sumário:
Acusado absolvido das sanções previstas no artigo 33,
caput,

da Lei Antidrogas – Inconformismo ministerial – Pleiteia a reforma do
decisum,
para

condenar
o réu nas penas do artigo 33,
caput,

da Lei 11.343/2006 – Pretensão
procedente
– Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Existência de provas robustas e suficientes que ratificam o envolvimento do acusado na prática delitiva em comento – Presumem-se idôneas as
declarações feitas por policiais
, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Condenação que se impõe –
Pelo
provimento
do recurso, para condenar o acusado nas penas do
artigo 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020